Tribunal: TJBA
Processo: 8024478-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024478-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DEMANDA INDIVIDUAL COM REPERCUSSÃO COLETIVA. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em face da decisão do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência nº 8198696-85.2024.8.05.0001. A demanda tem por objeto a convocação de candidato em concurso público regido pelo Edital SAEB/05/2022, cuja convocação se deu por meio do Diário Oficial do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação individual que versa sobre concurso público, diante da natureza da matéria e da alegada incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, I, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que envolvam interesses difusos e coletivos, por serem incompatíveis com o princípio da simplicidade que rege esse sistema. A jurisprudência da Corte reconhece que ações que versam sobre concursos públicos, ainda que ajuizadas individualmente, possuem repercussão coletiva, pois os efeitos das decisões podem alcançar todo o conjunto de candidatos do certame. Demandas dessa natureza exigem análise mais aprofundada de atos administrativos complexos e, eventualmente, a produção de provas técnicas, o que inviabiliza a adoção do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009. O Enunciado nº 49 do Colégio de Magistrados do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reforça o entendimento de que essas ações não se enquadram na competência dos Juizados Especiais, por violarem o princípio da simplicidade. Precedentes da própria Seção já afastaram a competência dos Juizados Especiais em casos similares, fixando que a tramitação deve ocorrer nas Varas da Fazenda Pública, dada a natureza complexa e o interesse transindividual envolvido. Embora o parecer do Ministério Público tenha opinado pela competência do Juízo suscitante, a interpretação sistemática e finalística da Lei nº 12.153/2009, conjugada com os precedentes e enunciados aplicáveis, conduz à conclusão oposta, em favor da competência do Juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: A demanda individual que versa sobre concurso público, por envolver matéria de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo e possuir repercussão coletiva, deve ser processada e julgada por Vara da Fazenda Pública, não se enquadrando na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A vedação do art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009 alcança também demandas individuais com conteúdo transindividual, cuja decisão possa impactar outros candidatos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8027050-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, julgado em 12.11.2025. TJBA, Conflito de Competência nº 8036516-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, julgado em 12.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8024478-47.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I